Tribunal: TJBA
Processo: 8008805-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008805-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THEREZA MARIA MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS

Advogado(s)
:
GEOVANNA SILVESTRE NOGUEIRA, KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO FINANCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSOLIDAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou embargos de declaração no curso de uma ação de obrigação de fazer. A parte Recorrente solicitou a imediata implementação de tratamento domiciliar com equipe multiprofissional e insumos para paciente idosa. Diante da alegação de descumprimento da tutela de urgência inicialmente concedida pelo juízo de origem, a parte Recorrente requereu ao tribunal o bloqueio de valores nas contas da operadora de saúde e a consolidação imediata das multas diárias pelo atraso.

II. Questão em discussão

Consiste em definir as seguintes questões:

a) Se a decisão posterior do juízo de primeiro grau, que determinou o bloqueio eletrônico de valores nas contas da operadora de saúde, esvazia a utilidade e o interesse do agravo de instrumento nesta parte específica.

b) Se o tribunal possui competência para consolidar e tornar imediatamente exigível a multa diária por descumprimento da ordem judicial diretamente na análise deste recurso, ou se a medida exige procedimento próprio na instância original.

III. Razões de decidir

O direito processual civil contemporâneo orienta o trabalho do Poder Judiciário pela busca contínua da efetividade e da utilidade concreta das decisões. O órgão julgador tem a obrigação legal de analisar o cenário real dos fatos no momento exato em que vai proferir o julgamento.

Após a apresentação deste agravo de instrumento, a operadora de saúde informou e comprovou que o juízo de primeiro grau continuou atuando no processo e determinou o bloqueio eletrônico de quantia financeira expressiva diretamente pelo sistema do Banco Central. O valor constrito foi expressamente vinculado ao custeio do tratamento domiciliar por um período inicial estimado de três meses, garantindo a proteção da saúde da paciente.

A adoção dessa medida constritiva material pelo juízo originário atende de forma exata ao pedido principal feito pela parte Recorrente neste agravo. Ocorre, portanto, a perda parcial do objeto do recurso, pois não existe mais utilidade prática em o tribunal emitir uma nova ordem de bloqueio de valores quando a medida já foi efetivada na primeira instância.

Sobre o pedido de consolidação das multas diárias, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que as penalidades previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil possuem natureza puramente coercitiva. O objetivo central dessa sanção não é gerar enriquecimento para a parte autora, mas sim quebrar a resistência da empresa ré e convencê-la de que cumprir a ordem do juiz é financeiramente mais vantajoso do que desobedecê-la.

A apuração do exato descumprimento de uma obrigação de fazer complexa, como a implantação de atendimento domiciliar de saúde, exige um exame detalhado dos fatos ocorridos no dia a dia. Acolher o pedido de consolidação imediata das multas de forma direta no tribunal caracterizaria uma inaceitável supressão de instância processual, pois retiraria do juiz natural da causa o poder de analisar as provas.

A execução dos valores de multas cominatórias deve ser realizada de forma organizada em um procedimento de cumprimento provisório de decisão perante o juízo de origem. Neste procedimento próprio, a operadora de saúde terá o direito garantido ao contraditório para tentar comprovar quais dias de atraso foram causados por motivos reais de força maior, por impossibilidades clínicas da própria paciente ou por dificuldades operacionais geradas pela família, garantindo a aplicação justa e proporcional da sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido, mantendo integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A decisão superveniente do juízo de primeiro grau que efetiva o bloqueio de valores pleiteado pela parte recorrente acarreta a perda parcial do objeto do agravo de instrumento por falta de utilidade prática.

2. A consolidação e a cobrança de multa diária por descumprimento de tutela de urgência dependem de apuração em incidente de cumprimento provisório de decisão na primeira instância, sendo inviável a sua decretação sumária pelo tribunal, sob pena de violação ao contraditório e supressão de instância processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008805-77.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante THEREZA MARIA MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS e como Agravada, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
o recurso, e
NEGAR PROVIMENTO
à parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça